Tribunal: TJDFT
Processo: 0704857-98.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704857-98.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRISMAIA DE SOUSA APELADO: PAULO HENRIQUE DE SOUSA MOREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 64738950) interposta por IRISMAIA DE SOUSA tendo por objeto a r. sentença (ID 64738942) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, em ação de exigir contas movida por Paulo Henrique de Sousa Moreira, condenou a Requerida, ora Apelante, a prestar contas com o intuito de apurar a gestão financeira da empresa SOUZA &amp; MOREIRA PRO ROCK LTDA (PRO ROCK) no período de maio de 2016 a dezembro de 2021. A apelante alega cerceamento de defesa e impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta. Por despacho (ID 69432565), a apelante foi instada a se manifestar a respeito do cabimento do recurso. A apelante requereu “o conhecimento do recurso como apelação, ou, subsidiariamente, requer a aplicação do princípio da fungibilidade para que a apelação seja conhecida como Agravo de Instrumento” (ID 69957229). É o relatório. Na hipótese, o pronunciamento judicial atacado (ID 64738942 - Pág. 5) foi proferido em ação de exigir contas. O ilustre Juízo a quo decidiu sobre o dever de IRISMAIA (ré) de prestar contas a PAULO HENRIQUE (autor). Como é por todos sabido, na primeira fase, o foco é determinar se existe a obrigação de prestar contas e somente na segunda fase se dedica à análise da regularidade das contas apresentadas. No caso em tela, a ré foi condenada a prestar contas, o que indica que o processo está na primeira fase. Essa conclusão pode ser alcançada pelo teor do próprio pronunciamento judicial que julgou “PROCEDENTE o pedido para condenar a requerida, com espeque no art. 550 e seguintes do CPC, na obrigação de prestar as contas requeridas pela parte autora, referente ao período de maio de 2016 a setembro de 2021, devendo ser apresentadas em forma mercantil (art. 551 do CPC), especificando-se as receitas e despesas, o respectivo saldo e instruídas com os documentos justificativos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as contas que o autor apresentar (art. 550, §5o do CPC)” (ID 64738942 - Pág. 5). Nesse contexto, em análise preliminar, verifico que a decisão que condena a parte a prestar contas, por se tratar de pronunciamento de primeira fase da ação de exigir contas, possui natureza interlocutória e o recurso cabível é o agravo de instrumento. Nesse sentido a jurisprudência atual do STJ: "Diante do CPC/15, o ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação” (REsp n. 2.149.940/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025 – grifei). Essa é, igualmente, a compreensão do TJDFT rejeitando, inclusive, a tese de aplicação do princípio da fungibilidade: “3. A sentença que julga parcialmente procedente a primeira fase da ação de exigir contas, condenado a parte adversa à prestação das contas, demonstra sua natureza interlocutória, sendo que o fato de ter indeferido a produção das provas requeridas pelos Apelantes, não ter reconhecido a obrigação da prestação de contas no período vindicado e sem ter fixado honorários advocatícios, não transmuda a decisão para sentença de forma a autorizar o recurso de apelação contra referidas questões objeto do recurso. 4. Com efeito, o julgamento de procedência do pedido principal de condenação da parte adversa a apresentar as contas, por si só, atrai a interposição do agravo de instrumento para a impugnação de questões secundárias, porquanto não ocorreu o encerramento do processo. 5. Quadra dizer que o C. Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de que cabe agravo de instrumento contra a Decisão que não encerra o processo na primeira fase da ação de exigir contas, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade diante da inexistência de dúvida objetiva a respeito da questão” (Acórdão 1952641, 0744685-13.2022.8.07.0001, Relator GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025 – grifei). “2. A decisão que determina se há ou não a obrigação de prestar contas não coloca fim na fase cognitiva do procedimento. A referida decisão apenas autoriza a abertura da segunda fase da ação de exigir contas. 3. Dessa forma, o recurso cabível é o agravo de instrumento, e como o recurso cabível, em regra, não possui efeito suspensivo, de acordo com o art. 995 do CPC, o início da contagem do prazo estabelecido no art. 550, §5o, ocorre automaticamente a partir da intimação do réu” (Acórdão 1951401, 0721532-77.2024.8.07.0001, Relator ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 11/12/2024). Dessa forma, considerando que a presente apelação foi interposta contra pronunciamento que não extingue o processo, mas apenas determina a prestação de contas, considerando a natureza interlocutória da decisão recorrida, NÃO CONHEÇO Apelação por inadequação da via eleita. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator